Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. MEIOS NÃO ADEQUADOS.
1. A suspensão do passaporte e cartões de crédito do executado, bem como o bloqueio dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado, não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
2. Para dificultar que o devedor tenha acesso ao crédito não é necessário o cancelamento dos cartões, basta que o credor faça a inscrição do nome dele no cadastro de inadimplentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.